Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711486-29.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBIRATAN DA SILVA SANTOS FILHO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Ubiratan da Silva Santos Filho (Código de Processo Civil, art. 998). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários sucumbenciais (Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão n. 1208947, Re. Des. Gilberto Pereira de Oliveira). Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator